Tribunal: STF
Processo: HC 191460
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.L, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 590.739/SP.
    O impetrante diz tratar-se de paciente condenado ao regime fechado, ante a prática do crime descrito no artigo 217-A do Código Penal.
    Aduz que, em razão de o paciente ser portador do vírus HIV, mostra-se plausível a concessão da prisão domiciliar, referindo-se ao elevado risco de contágio pelo Covid-19.
    Ressalta inexistir infraestrutura adequada no estabelecimento prisional onde cumpre pena, para o tratamento dos presos já contaminados.
    Reporta-se à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e ao disposto no artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, no que concerne a viabilidade do pedido.
    Requer, liminarmente, a colocação do paciente em prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que consta nos autos, o requerimento de prisão domiciliar, formulado ao Juízo da Execução foi indeferido sob os seguintes fundamentos: 
    “Como é notório, os fatos noticiados pelo defensor não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei nº 7.210/84, eis que este dispositivo se refere ao beneficiário que esteja em regime aberto, que não é o caso do sentenciado. 
    No caso dos autos, o sentenciado não preenche nem o requisito do regime prisional, muito menos as condições pessoais previstas no artigo 117 da LEP. No que concerne à saúde do sentenciado, não restou demonstrada pela defesa, comprovação inequívoca e recente de que o custodiado esteja acometido das doenças por ele narradas e do seu estado de saúde. E mais, caso esteja acometido de doença, a assistência à saúde será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP. 
    Anoto também que não restou provado a limitação de atividades e restrição de participação ou a dependência de terceiros para as atividades diárias do executado ou a impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Além disso, a realização de perícia médica, agora, não se mostra viável, afinal, suspensos os serviços desta natureza frente as medidas de prevenção a contaminação. 
    Anote-se, inclusive, que sendo o isolamento a principal medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, sem contato com terceiros, é situação que melhor atende a preservação de sua condição. 
    E mais, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, observa-se que a Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade”. 
    (...)
     Instado a manifestar-se, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu no agravo regimental no habeas corpus 590.739/SP:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, aconselha aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença penal condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias.
    2. Além do mais, quanto à matéria, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ).
    3. Na hipótese vertente, em que pese o executado esteja em grupo de risco, por ser portador de HIV, não há qualquer documento médico oficial nos autos que indique que sua saúde esteja fragilizada e que ele necessita de cuidados em ambiente domiciliar. Ao contrário, os únicos documentos médicos anexados ao presente feito não são recentes, pois datam de 2018, além de que mostram que o agravante apresentou melhoras, tendo, inclusive, recebido alta médica, bem como estão sendo prescritos os medicamentos necessários .
    4. Conforme também já exposto em decisão definitiva proferida por mim, no HC n. 569.071, em que revoguei a liminar anteriormente concedida, o ora recorrente está recebendo acompanhamento médico e apresenta "evolução satisfatória" e estado de saúde estável, no estabelecimento prisional. Efetivamente, não tem o sentenciado direito à prisão domiciliar. 
    5. Agravo regimental não provido. 
          (...)
    Vê-se que os pronunciamentos das instâncias anteriores foram devidamente fundamentados, não havendo, à primeira análise, ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
    No tocante à medida de urgência buscada nesta impetração, qual seja o implemento da prisão domiciliar, o artigo 117 da Lei de Execução Penal a contempla, todavia, apenas em situações excepcionais, para tanto, exige o preenchimento de alguns requisitos, tais como: ser o condenado(a) beneficiário(a) do regime aberto, possuir no mínimo 70 anos, ou estar acometido de doença grave ou sendo do sexo feminino possuir filho menor ou deficiente físico ou mental ou estar gestante.
    Suplantada a possibilidade de concessão da benesse sob o aspecto legal, no que ausente o requisito atinente ao regime, o impetrante busca valer-se das disposições da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, mas esta também não o socorre.
    A Recomendação 62/2020 destaca a necessidade de reavaliação das prisões provisórias em âmbito nacional, a cargo dos magistrados que atuam na seara penal, em virtude da pandemia de corona vírus, ainda presente no país. Nesse sentido, o artigo 4º, inciso I, alínea “a”:
    “Art. 4° Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco” (grifei).
    Necessário frisar que a situação do paciente é diversa, porquanto cumpre pena definitiva em regime fechado, tornando inaplicáveis as disposições do artigo 117 da LEP e do artigo 4º da referida recomendação.
    Embora presente o requisito “doença grave” no caso sob exame, há de se demonstrar, mediante laudos, perícias, atestados ou outros documentos análogos, a situação que inviabilize a permanência no recinto prisional, bem como a falta de recursos médicos no estabelecimento.
    Ademais os documentos juntados a inicial da impetração não são contemporâneos à pretensão veiculada, pois referentes ao ano 2018, conforme pontuou o relator do HC 569.071.
    Reitere-se que as instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça ao incursionarem no mérito da demanda concluíram pelo não cabimento da medida, porquanto não comprovada a situação de excepcionalidade.
    Além disso, as informações prestadas pelo Juízo da 3ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo ao Superior Tribunal de Justiça(e-STJ 24/25 e 40) dão conta de que o paciente, beneficiado por decisão liminar daquele Tribunal, em que autorizado o monitoramento eletrônico, por motivos diversos dos ora alegados, não mais retornou ao Presídio onde cumpre pena e encontra-se em lugar incerto, fato que implicou a revogação da liminar e a expedição de novo mandado de prisão.
    Nesse sentido, revela-se inadequado o implemento da medida cautelar pretendida.
    Ante o quadro, sem prejuízo do reexame posterior julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 
    Solicitem-se informações ao Juízo 3ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo respeito do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente